Tribunal: TJMT
Processo: 1036546-83.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036546-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO COGO FILHO - CPF: 022.744.532-50 (ADVOGADO), EMERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 685.029.582-91 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANDRA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 001.262.251-68 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO COGO FILHO - CPF: 022.744.532-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RECAMBIAMENTO. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE ATOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e determinou o seu recambiamento.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de feminicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
paciente teria realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, sua ex-cunhada;
(iii)
paciente teria invadido a residência da vítima por entender que ela havia colaborado com o término do seu relacionamento;
(iv)
determinação de recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá fundamentada na garantia de participação nos atos processuais.

3. Requerimento:
(i)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda; e
(ii)
subsidiariamente, manutenção do paciente segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
examinar a necessidade de recambiamento do paciente para outra unidade federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. Os elementos informativos coligidos, demonstrando que o paciente, supostamente movido por sentimento de vingança, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima, por entender que ela teria contribuído para o término de seu relacionamento afetivo, e efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, evidenciam a elevada reprovabilidade do
modus operandi
e o acentuado grau de periculosidade do agente.

7. O recambiamento de preso provisório para outra unidade federativa exige fundamentação concreta que justifique a real necessidade da presença física do custodiado para a realização dos atos processuais ou a impossibilidade de realizá-los por meio virtual.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121-A, § 1º, I e II, § 2º, V, 14, II; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 185, § 2º, 222, § 3º, 282, I e II, 312, 313; CF, art. 93, IX; Lei de Execução Penal, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande, que manteve a prisão preventiva do paciente
Emerson Roberto da Silva
e determinou o seu recambiamento.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de feminicídio tentado (art. 121-A, § 1º, I e II, e § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, manifesta-se de forma contrária ao recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá, sob o argumento de que o paciente poderia participar dos atos processuais de forma telepresencial.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da custódia. Subsidiariamente, requer que o paciente permaneça segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO.

A liminar foi
parcialmente deferida
apenas para suspender a ordem de recambiamento do paciente (id. 325677365).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 330022393).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem, manifestando pela desnecessidade do recambiamento do paciente (id. 334251395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar e a desnecessidade do recambiamento do paciente.

Infere-se dos autos que, na data de 01/abril/2025, o paciente, supostamente inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria invadido a residência da sua ex-cunhada, a quem atribui a responsabilidade pelo fim da relação, e iniciado ameaças diretas com o auxílio de uma arma de fogo.

Em seguida, após a arma falhar diversas vezes, o paciente logrou êxito em atingir a ex-cunhada na região do tórax. Ao que tudo indica, a consumação do delito apenas não ocorreu porque o artefato falhou novamente e a vítima conseguiu se evadir do local e pedir socorro.

À vista desse cenário e em atenção ao requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

“[...] Em relação ao periculum libertatis, também restou demonstrado, e justifica a decretação da prisão preventiva.

Conforme consta dos autos, o representado, inconformado com o fim do relacionamento com sua ex-companheira, atribuiu à cunhada, ora vítima, a responsabilidade pelo término. Movido por sentimento de vingança, adentrou a residência da vítima disfarçado, portando arma de fogo, e na presença da filha da ex-companheira, de apenas 7 anos, surpreendeu a ofendida, que se encontrava sentada no sofá da sala.

Após conduzir a vítima e a criança para cômodos separados, proferiu contra a vítima ameaças diretas, e disparou sua arma em direção à cabeça da vítima, tendo esta falhado. Em seguida, realizou novo disparo no tórax, que atingiu a vítima, enquanto tentava efetuar outros disparos, impedido apenas pelas sucessivas falhas da arma. A vítima conseguiu fugir e pedir socorro, ao passo que o agressor evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até o momento.

Assim, além da natureza gravíssima do delito, a saber, tentativa de feminicídio, a forma e circunstância em que ocorreu chama a atenção e justifica a decretação da prisão preventiva.

Destarte, embora o denunciado possua bons predicados pessoais, como endereço certo e emprego lícito, a natureza do delito, a circunstâncias que o motivou e o modo de execução justifica a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/agosto/2025.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente e determinou o recambiamento da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO para uma unidade prisional de Várzea Grande ou Cuiabá.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto evidenciam a particular gravidade da conduta imputada ao paciente, cuja atuação extrapola o desvalor inerente ao próprio tipo penal.

Conforme se extrai dos elementos informativos coligidos, o paciente, supostamente movido por sentimento de vingança e motivação pessoal dissociada de qualquer justificativa legítima, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima, por entender que ela teria contribuído para o término de seu relacionamento afetivo, e efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, ocasião em que o projétil a atingiu na região torácica.

Não bastasse, há notícia de que o resultado mais gravoso do evento – a consumação do homicídio – somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a falha da arma de fogo utilizada e a possibilidade de a vítima empreender fuga.

Esses elementos reforçam a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado e evidenciam que o agente atuou com determinação firme na execução do intento criminoso, o que revela elevado grau de periculosidade concreta apto a justificar a manutenção da segregação preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Por outro lado, a ordem deve ser concedida para afastar a necessidade de recambiamento e determinar que o paciente permaneça preso na cidade de Pimenta Bueno/RO.

Em suma, a autoridade judiciária determinou o recambiamento do paciente da Casa de Detenção de Pimenta/RO para uma unidade prisional em Várzea Grande ou Cuiabá, sob o fundamento de “
garantir a sua participação nos atos processuais
”.

Não obstante, o Juízo de origem não apresentou fundamentos capazes de justificar a real necessidade da presença física do paciente para a realização dos atos processuais, como audiência de instrução e interrogatório, ou a impossibilidade de realizar essas atividades por meio virtual.

Ressalta-se que a legislação processual penal confere amparo normativo à realização de atos por meio virtual.

O artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, autoriza o interrogatório por videoconferência quando houver relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo. Da mesma forma, o artigo 222, § 3º, do mesmo diploma, prevê a oitiva de testemunhas por meio telepresencial, inclusive entre comarcas de diferentes unidades federativas.

Assim, a participação por videoconferência constitui forma válida e eficaz de comparecimento, apta a produzir todos os efeitos processuais necessários, inexistindo risco de frustração de atos ou prejuízo à instrução criminal.

Ademais, apesar de não constituir direito subjetivo, o artigo 103 da Lei de Execução Penal dispõe que deve ser garantido ao preso a possibilidade de permanência em local próximo ao seu meio familiar, justamente para preservar os vínculos afetivos essenciais ao processo de reinserção social.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos comprova que o paciente possui residência fixa em São Felipe do Oeste/RO, onde reside sua família, de modo que o seu recambiamento inviabilizaria visitas regulares e preservação de laços afetivos fundamentais.

Do mesmo modo, como a defesa técnica constituída atua no Estado de Rondônia, o recambiamento dificultaria sobremaneira o exercício da ampla defesa e o contato entre advogado e cliente, sem qualquer ganho processual mensurável.

Portanto, considerando que não foram apresentados fundamentos idôneos a justificar a necessidade do recambiamento e que é plenamente possível a realização dos atos processuais por meio virtual, a ordem deve ser concedida parcialmente.

Com essas considerações,
ratifico a medida liminar
e
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Emerson Roberto da Silva
, tão-somente para determinar que o paciente permaneça segregado na Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO, em consonância com o parecer ministerial, sem prejuízo de reanálise da transferência para Várzea Grande, quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, se pronunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025